Tribunal: TJSP
Processo: 1000931-64.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Bem reconhecida fraude à execução. Imóvel vendido dias após citação em execução de alimentos aos padrinhos de casamento do devedor. Ausência de apresentação de certidão de distribuição cível, comprovante de transferência dos valores

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo dos embargantes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Bem reconhecida fraude à execução. Imóvel vendido dias após citação em execução de alimentos aos padrinhos de casamento do devedor. Ausência de apresentação de certidão de distribuição cível, comprovante de transferência dos valores supostamente pagos. Alegação de que o devedor possui outros bens passíveis de penhora não comprovada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000931-64.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes EDIVALDO
MOREIRA e RAQUEL RODRIGUES MOREIRA, são apelados LUIZ HENRIQUE
JUSTO BAUAB, ANA LUIZA JUSTO BAUAB e ANA CECILIA PEREIRA DE MELO
JUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-64.2019.8.26.0084 -Voto no 35892
2
APELAÇÃO No 1000931-64.2019.8.26.0084
APELANTE: Edivaldo Moreira e outra
APELADOS: Luiz Henrique Justo Bauab e outros
COMARCA: Campinas 03a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
VOTO: 35892
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência.
Inconformismo dos embargantes. Manutenção da sentença por
seus
próprios
fundamentos
(art.
252
RITJSP).
Bem
reconhecida fraude à execução. Imóvel vendido dias após
citação em execução de alimentos aos padrinhos de casamento
do devedor. Ausência de apresentação de certidão de
distribuição cível, comprovante de transferência dos valores
supostamente pagos. Alegação de que o devedor possui outros
bens passíveis de penhora não comprovada. Recurso não
provido.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Edivaldo
Moreira e outra em face de Luiz Henrique Justo Bauab e outros.
Sentença proferida às fls. 167/168, em 05 de agosto de 2019,
pelo E. Juiz de Direito Cássio Modenesi Barbosa, cujo relatório adoto, na qual julgou
improcedentes os embargos.
Os embargantes apelam (fls. 174/181). Argumentam, em
síntese, que são pessoas idôneas. Afirmam que não houve fraude à execução. Afirmam que
solicitaram todos os documentos necessários. Afirmam que não constava da matrícula do
imóvel qualquer restrição. Afirmam que o valor do imóvel é muito superior ao da dívida e
que o devedor recebeu, quando da negociação, além de valores, dois veículos. Afirmam
que a penhora deve recair sobre estes outros bens. Requerem, por fim, seja reformada a
sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 185/195).
Parecer da Procuradoria pelo desprovimento do recurso (fls.
211/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-64.2019.8.26.0084 -Voto no 35892
3
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 07 de outubro de 2019.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves].
A fraude à execução é prevista no artigo 792 do Código de
Processo Civil e consiste, em uma de suas modalidades, na alienação de bem quando, ao
tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
(inciso IV).
Ato contínuo, há consolidada jurisprudência, concretizada por
meio de súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O reconhecimento
da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente.”.
Pois bem. No caso, como bem exposto pela sentença, no caso
sob análise o devedor, logo após citado em execução de alimentos, vendeu seu imóvel aos
aqui embargantes. Ou seja: tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência.
E, apesar de ausente registro em matrícula, são diversos os
fatores aptos a reconhecer, no caso, má-fé dos terceiros adquirentes, ora embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-64.2019.8.26.0084 -Voto no 35892
4
Primeiro, eles não apresentaram nestes autos documentos
regularmente requeridos de vendedores quando da negociação de bens imóveis, como por
exemplo a certidão de distribuição cível (que demonstraria, aliás, a existência da ação de
execução aqui mencionada). Segundo, não apresentaram documentação comprobatória de
transferência de valores relativos ao pagamento integral do negócio (apenas recibos de mão
própria). E terceiro, fundamental no caso, é o fato incontroverso de que os embargantes são
amigos de longa data do devedor, tendo inclusive sido padrinhos de seu casamento.
É o que basta para reconhecer preenchidos os requisitos
necessários à configuração da fraude à execução.
Quanto à ordem de preferência de penhora, os embargantes
não demonstraram a disponibilidade dos bens que alegam ter o devedor. E, de qualquer
modo, se de fato possui o devedor tais bens, não terão então os embargantes qualquer
dificuldade em reaver os valores por eles pagos ao devedor pelo imóvel aqui debatido.
Relevante destacar, ainda, os termos do parecer aqui
apresentado, neste mesmo sentido, pela Procuradoria:
“O imóvel de matrícula 39.047 do 1o CRI de
Campinas foi alienado pelo devedor de alimentos, Antônio, aos seus
padrinhos de casamento poucos dias após ter recebido a citação da ação de
execução de alimentos, incorrendo na hipótese prevista no art. 792, IV, do
Código de Processo Civil.
Note-se que a ausência de anotação da
constrição judicial na matrícula do imóvel não enseja o cancelamento da
penhora tendo em vista que se trata de hipótese distinta da prevista no art.
792, III, do Código de Processo Civil.
A ausência de documentos acerca da licitude
das condições do negócio enfraquece a versão apresentada pelos apelantes.
Não constam dos autos, por exemplo, recibo do pagamento integral,
pesquisas do distribuidor cível extraídas à época da venda, declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000931-64.2019.8.26.0084 -Voto no 35892
5
imposto de renda, avaliação do imóvel etc.
De resto, o valor da dívida é substancial, não
havendo que se falar em excesso de execução.” (fls. 211/212).
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator